Tribunal: TJPA
Processo: 0810178-13.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810178-13.2020.8.14.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO JUÍZO LOCAL. AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO
PARQUET
. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA HIPÓTESE VERTENTE

1. A Constituição Federal preceituou acerca do poder requisitório do Ministério Público para que pudesse exercer, da melhor forma possível, as suas atribuições de
dominus litis
e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

2. Ressalte-se que o referido poder conferido ao
Parquet
, não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre a incapacidade de sua realização por meios próprios. Precedente.

3. Na hipótese vertente, o Ministério Público requereu ao Juízo, na fase do Inquérito Policial, a reinquirição do Sargento Márcio Jorge Furtado Marçal, bem como das testemunhas Franks Moraes Barre e Josué Santos Silva, e por último, que a autoridade policial envide esforços a fim de localizar familiares da vítima, dentre as quais a sobrinha mencionada no depoimento do pai da vítima, sem sequer haver demonstrado existir empecilho ou dificuldade para tanto.

4. Não se vislumbra, assim, a obrigatoriedade do deferimento de tais diligências pelo Magistrado, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio órgão ministerial, nos termos da atribuição que lhe é prevista pela própria legislação.

5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Estadual, por intermédio da Promotora de Justiça Vyllya Costa Barra Sereni, contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que, nos autos do Processo Criminal nº
0009141-41.2018.8.14.0133
, indeferiu pedido de diligência protocolado pelo
parquet
.

A representante do Ministério Público, após tratar sobre a tempestividade do recurso e de seu cabimento, informa que:

“(...) No processo epigrafado, em 16 de julho de 2020, à fl. 67, o Ministério Público requereu que os autos fossem devolvidos à delegacia de origem para o cumprimento de diligências devidamente delineadas.

No dia 27 de julho de 2020, o Juízo determinou o retorno dos autos ao Parquet para que apresentasse justificativa para devolução do processo à Autoridade Policial. Em 04 de setembro de 2020, esta RMP ingressou com pedido de reconsideração, explanando minuciosamente acerca da necessidade das diligências requeridas para fins de apuração da verdade real dos fatos, porém o pedido foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos: “Portanto, respeitosamente, considerando que o MP não demonstrou de plano a impossibilidade de obtenção da prova por meios próprios, INDEFIRO o pedido de remessa

dos autos à Corregedoria da Polícia Civil para a realização de diligências pleiteadas, nos termos acima descritos”. (...)

As diligenciais requeridas pelo pela representante ministerial, foram as seguintes:

1. reinquirição do Sargento Márcio Jorge Furtado Marçal para que informe o seguinte:

1.1 se a vítima e demais indivíduos que a acompanhavam estavam na rua quando a guarnição os avistou;

1.2 esclareça se a vítima de fato efetuou um tiro contra a guarnição policial, considerando que o laudo da arma não constatou vestígios de que havia efetuado disparo anteriormente e porque o laudo de necropsia revelou resultado negativo para chumbo nas mãos direita e esquerda do periciando;

1.3 se havia transeuntes próximo ao local do confronto;

2. reinquirição das testemunhas Franks Moraes Barre e Josué Santos da Silva, policiais militares, para que respondam as mesmas perguntas acima para, ao final, verificar consonância ou não nas respostas;

3. considerando as declarações do pai da vítima, que a Autoridade Policial envide esforços a fim de localizar familiares da vítima, dentre os quais a sobrinha mencionada no depoimento, para oitiva sobre os fatos

Assim, a Recorrente, argumenta, em suma, que,
em que pese o fundamento apontado pelo Juízo na decisão hostilizada, não parece razoável considerar que a faculdade conferida ao Ministério Público de realizar as diligências que entender cabíveis significa que o magistrado deva indeferir eventuais requerimentos realizadas pelo Parquet, sob pena de inverter a lógica aplicável às fontes do Direito
.

Dessa forma, entende
evidente que a decisão em questão ocasiona tumulto processual passível de correição parcial, por ofensa aos princípios da verdade real e da celeridade e economia processuais”
.

Salienta a inconstitucionalidade da tramitação direta de Inquéritos Policiais e afirma que a decisão objurgada se revela verdadeiro cerceamento da acusação e um golpe frontal ao princípio da busca pela verdade real, ofendendo a legislação vigente e a posição jurisprudencial defendida pela maioria dos Tribunais de Justiça brasileiros.

Por derradeiro, após prequestionar toda a matéria, requer liminarmente “a cassação da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo Corrigendo, que importou indeferimento tumultuário dos requerimentos legais do Parquet, passível da presente medida face à inexistência de previsão de recurso específico, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com a realização de todas as diligências expostas na cota da denúncia”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em na data de 10 de novembro do ano pretérito, determinei s remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e provimento da Correição Parcial interposta.

É o necessário a relatar.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

Trata-se de Autos de Correição Parcial proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que indeferiu o pedido de diligenciais formulado pelo Ministério Público.

Não obstante e com o exclusivo intuito de afastar qualquer dúvida sobre o acerto da decisão questionada, observa-se que a decisão guerreada, além de ter fundamento constitucional, está em consonância com a jurisprudência da 2ª Turma de Direito Penal (Processo n.º 2019.03022012-79, 206.641, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2019, Publicado em 26/07/2019; Processo n.º 2018.00361298-43, 185.262, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30/01/2018, Publicado em 01/02/2018).

Nesse sentido dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição da República e o artigo 47 do Código de Processo Penal:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

IV – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; (...)”.

.............................................................................................................

“Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los”.

Como se vê, a própria legislação garante a produção de provas por requisição direta do titular da ação penal, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.

Além disso, é admissível que o Ministério Público requeira diligências mesmo após a denúncia, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação.

Cabe, portanto, ao Poder Judiciário a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade.

Este entendimento coaduna-se o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina à autoridade policial realizar as diligências requisitadas tanto pelo juiz, como pelo Ministério Público.

Sobre a requisição direta pelo Ministério Público, ensina Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 47 do Código de Processo Penal:

“(...) quando legalmente possível, cabe ao representante do Ministério Público exigir a apresentação de documentos ou a realização de diligências complementares para auxiliar na formação da sua convicção.

Essa possibilidade, segundo entendemos, deveria ser utilizada com maior frequência pelo promotor, que, ao invés de tudo requerer através do juiz, poderia requisitar diretamente a quem de direito. (...) Poupa-se tempo e a ação penal está em pleno curso, sem necessidade de tudo ser realizado através do juízo. (...)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado/ 13ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 155).

Conclui-se, assim, que o requerimento pode ser dirigido ao Juiz, desde que demonstrada a incapacidade de o Ministério Público realizar a medida por seus próprios meios.

Neste ponto, tem-se que o indeferimento pelo Juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura “
erro in procedendo
”, implicando em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação. Tanto é que a jurisprudência pátria tem acolhido a correição parcial somente nos casos em que o membro do Ministério Público se mostra incapaz de realizar a diligência requerida por seus próprios meios, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições.

2. No caso em apreço não ficou demonstrado que as diligências requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem ser realizadas pelo próprio órgão ministerial.

3. "A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios" (REsp 913.041/RS, Rel. Ministra JANE SILVA - Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017 – grifei).

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisitá-la diretamente aos órgãos competentes.

2. Correição Parcial conhecida e desprovida, à unanimidade.

(2019.03022012-79, 206.641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26)

Desse modo, o Ministério Público não demonstrou a real necessidade de intermediação pelo Poder Judiciário, uma vez que as diligências requeridas poderiam ter sido requisitadas pelo próprio parquet, nos termos da atribuição que lhe é garantida na Constituição e na legislação infraconstitucional.

Ante o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 19/03/2021